Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-26.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001303-26.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSEANE DOS SANTOS DANTAS Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, MATEUS PAULO PEREIRA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Professora Pública Municipal. Repasse de verbas oriundas do FUNDEB ao Município de Rio Real. Pretensão da apelante de reforma da sentença para que seja determinado ao apelado que aplique o percentual de 60% dos recursos decorrentes de diferenças do FUNDEB, originados do Precatório nº 0030546-62.2003.4.01.3300, para pagamento dos professores da rede municipal de ensino em atividade, devendo receber seu quinhão deste valor. Sentença que julgou improcedente a ação. Conforme a jurisprudência do STJ, os recursos provenientes do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada. Sucede que, na presente espécie, os recursos oriundos do precatório analisado tratam-se de receitas extraordinárias recebidas a título de complementação de FUNDEB, não estando portanto, vinculados aos limites postos pelo art. 22, da Lei 11.494/2007. Nesse sentido, assim se posicionou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF nº 528/DF. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que apenas entrou em vigor em dezembro de 2021, e os valores aqui discutidos foram recebidos pelo município em período anterior (2020). Apelação Improvida.